Tribunal: TJDFT
Processo: 0747197-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OI. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Conforme reiterado entendimento deste egrégio Tribunal, os créditos constituídos antes da recuperação judicial ostentam natureza concursal. Ademais, pertence ao juízo recuperacional, enquanto perdurar a recuperação judicial, a competência para praticar atos expropriatórios em desfavor da recuperanda.

2. Por outro lado, pertence ao credor a faculdade de habilitar o crédito no juízo recuperacional, caso em que será sujeito a incidência do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, ou, de aguardar o término do processo de recuperação judicial, a fim de perseguir, no juízo comum, seu pagamento. Na segunda hipótese, serão inaplicáveis as normas instituídas em benefício da recuperanda pela citada lei. Precedente.

3. Em decorrência disso, inexistindo prévio requerimento de expedição da certidão de crédito pelo liquidante, a liquidação deverá contemplar tanto a incidência da regra prevista no art. 9o, inciso II, da Lei de Falências e de Recuperação Judiciais, como também sua não incidência.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.